Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013761-06.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1021360-67.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1021360-67.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado no adiamento do vencimento do ICMS, a partir da decretação de calamidade pública do Estado até o 3o dia útil ao termino dessa situação.
Sustenta a Recorrente que é empresa do ramo de produtos e soluções químicas para fins industriais em todo território nacional, desenvolvendo no Estado de Mato Grosso a atividade de fabricação de óleos vegetais em estado bruto e comércio atacadista de soja e demais matérias agrícolas, sujeitando-se ao recolhimento de ICMS.
Enfatiza a notoriedade da crise decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus – Covid-19, que atinge severamente o Brasil, com reflexos no faturamento da empresa de forma significativa.
Afirma que diversos entes federativos passaram a conceder prorrogação dos prazos de vencimento dos tributos, inclusive a União também prorrogou o vencimento de alguns tributos.
Especificamente, com relação ao Estado de Mato Grosso, esse suspendeu a cobrança administrativa e judicial dos municípios, postergando o prazo para pagamento do IPVA, bem como prorrogou a validade das CNDS e CPEN; no entanto, silenciou com relação ao ICMS.
Assevera que o próprio Estado de Mato Grosso conseguiu a moratória em relação a divida com a União, junto ao Supremo Tribunal Federal, e que não está requerendo a isenção de impostos e sim a postergação.
Destaca que a probabilidade do direito invocado é cristalina, eis que o ato combatido desafia os princípios da preservação de empresa e da proteção do emprego, os princípios do não confisco e da capacidade tributária, teoria do fato do príncipe e da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pondera que mantém em dia todas as suas obrigações junto aos Entes Públicos.
Salienta a necessidade do pedido à luz do momento vivenciado pelo país, aplicando-se a teoria do príncipe, com a devida adequação ao caso concreto.
Pugna pelo deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, para “autorizar a Agravante a postergar o prazo de vencimento para pagamento do ICMS vincendo a partir da decretação de calamidade pública pelo Estado do Mato Grosso em 25/03/202042, ou seja, vincendo desde abril de 2020, inclusive objeto de parcelamento excepcional43, para o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao término da situação de calamidade pública decretada pelo Estado do Mato Grosso, em aplicação por analogia do art. 1o da Portaria MF no 12/201244;”.
Subsidiariamente, pleiteia seja o prazo de recolhimento do ICMS relativo às competências de março e abril de 2020 postergado para os prazos de vencimento do imposto devido nas competências de julho e setembro de 2020, respectivamente, em aplicação por analogia da Portaria no 139/202045 e em acompanhamento das medidas adotadas e a serem adotadas pela União Federal;.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja postergado o pagamento do ICMS devidos ao Estado de Mato Grosso pela Impetrante e vencidos desde a decretação do estado de calamidade pública até o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente ao término da situação de calamidade pública decretada pelo Estado do Mato Grosso em razão da pandemia do COVID-19, dentre outros pedidos elencados de forma subsidiária nas itens i à ii da exordial.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 32300759 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso a liminar seja deferida neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito da Administração Pública, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade tida por coatora.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.
Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.” (sic decisão recorrida)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar.
Ressalto, em especial, que em situações como essa, cabe ao Poder Executivo a decretação de calamidade pública e a decisão de quais medidas adotar, e ao Poder Legislativo a competência para editar novas leis ou alterar anteriores para garantir a continuidade de serviços essenciais e a preservação da economia.
Neste aspecto, é vedado ao Judiciário intervir em esferas que fogem da sua competência, estabelecendo ou modificando política pública ou suspendendo a vigência de lei.
Além do mais, a ajuda financeira do Governo à pessoa física ou jurídica está condicionada a existência de receitas orçamentárias, não sendo o momento de suspender a cobrança de tributos, medida essa que pode comprometer o desenvolvimento de políticas de enfrentamento à crise causada pela Pandemia na transmissão do Coronavírus – Covid-19, além, até mesmo, de prejudicar a manutenção dos serviços essenciais, a exigir também a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
Destarte não é possível o deferimento do pedido liminar de suspensão da cobrança dos impostos estaduais, em especial do ICMS, pelos fundamentos acima expostos. Da mesma forma, com relação ao pedido alternativo, que com certeza também reflete diretamente sobre a arrecadação do Estado.
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora